Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-89.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-89.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR, FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL POR EVENTO CLIMÁTICO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção de serviços de telefonia e internet móvel no município de Conceição do Coité/BA, entre os dias 11 e 14 de junho de 2018. Alega-se que a falha na prestação do serviço causou transtornos pessoais e profissionais, justificando reparação no valor de R$ 10.000,00. A concessionária de telefonia defendeu-se, alegando força maior em razão de evento climático severo, demonstrado por laudo técnico e registros meteorológicos, e ausência de comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de telefonia móvel, causada por evento climático, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) determinar se tal falha, nas circunstâncias do caso, justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de telefonia, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada mediante comprovação de excludente de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior.

A concessionária comprovou, por meio de laudo técnico e dados do INMET, que fortes chuvas e ventos causaram danos estruturais à antena de transmissão (BACCT01), caracterizando força maior nos termos do art. 393 do Código Civil, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A simples interrupção temporária do serviço de telefonia, sem prova de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo considerada mero aborrecimento do cotidiano.

O autor não produziu prova de efetivo prejuízo pessoal decorrente da falha do serviço, tampouco demonstrou situações concretas de constrangimento ou dano à personalidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A controvérsia sobre a titularidade da linha telefônica (em nome de terceiro) fragiliza a pretensão indenizatória, ainda que não tenha sido acolhida como preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção temporária de serviço de telefonia móvel decorrente de evento climático severo, devidamente comprovado, configura hipótese de força maior e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

A falha na prestação de serviço, sem demonstração de prejuízo concreto à esfera dos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Cabe ao consumidor comprovar o dano moral sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º, I; CC, art. 393; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8001429-89.2019.8.05.0063
,
oriundos da
Comarca de Conceição do Coité
, em que figuram

como Recorrente
MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA
.
sendo
Recorrida
CLARO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09